Tribunal: STF
Processo: HC 262184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime doloso contra a vida. Decisão de pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento de ilegalidade na decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta que a pronúncia se baseou apenas em depoimentos indiretos e em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a presença de indícios suficientes de autoria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia que determinou a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, por, supostamente, apoiar-se exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, sem a comprovação dos requisitos legais de materialidade e indícios de autoria.



    III. Razões de decidir



    3. O procedimento do júri é bifásico, compreendendo fase preliminar (judicium accusationis) e fase de julgamento (judicium causae), cabendo ao juiz singular, na primeira etapa, apenas juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, caput e § 1º).



    4. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, mas apenas indícios consistentes que justifiquem o envio do acusado ao julgamento popular, cuja competência é constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (CRFB, art. 5º, inc. XXXVIII, al. “d”).



    5. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.



    6. As Cortes antecedentes ressaltaram que a decisão de pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial ou em testemunhos de “ouvir dizer”, mas em provas judiciais válidas, produzidas sob contraditório e ampla defesa.



    7. O reexame das conclusões quanto à suficiência dos indícios de autoria demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O STF tem orientação consolidada no sentido de que o habeas corpus é instrumento inadequado para a reapreciação da prova penal, sendo inviável utilizá-lo como sucedâneo recursal para discutir o mérito da pronúncia (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC nº 232.493-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin).



    IV. Dispositivo



    9. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, al. “d”; CPP, art. 413, caput e § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; STF, HC nº 232.493-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/10/2023.